Tribunal: TJSP
Processo: 1009107-44.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
Ação monitória. Dívida decorrente de contrato de prestação de serviços escolares. Revelia da parte requerida. Ação julgada parcialmente procedente apenas para reconhecer a dívida decorrente do Instrumento de Confissão de Dívida. Apelo da autora. Conjunto probatório que denota também serem devidos à credora as mensalidades de agosto e setembro de 2020 e os valores referentes à recomposição das

Ementa:
Ação monitória. Dívida decorrente de contrato de prestação de serviços escolares. Revelia da parte requerida. Ação julgada parcialmente procedente apenas para reconhecer a dívida decorrente do Instrumento de Confissão de Dívida. Apelo da autora. Conjunto probatório que denota também serem devidos à credora as mensalidades de agosto e setembro de 2020 e os valores referentes à recomposição das parcelas do contrato de financiamento estudantil "Pagfácil" entre outubro/2020 e junho/2023. Ação monitória ora julgada integralmente procedente. Apelo provido.